Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709932-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e OUTROS contra ato imputado ao SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, cujo propósito é a inexigibilidade dos créditos tributários de DIFAL/ICMS, no período entre 1o/1/2022 e 31/12/22, e a declaração do direito à restituição de valores eventualmente recolhidos. A impetrante afirma ser pessoa jurídica de direito privado que atua no comércio de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS, localizados em diversos Estados da Federação. Sustenta que, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal considerou inválida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL/ICMS), quando não amparada em Lei Complementar disciplinadora das regras gerais da exação. Ressalta a modulação dos efeitos adotada naquela ocasião, para que a tese firmada somente passasse a vigorar em 01/01/2022, ressalvadas as demandas ajuizadas até a conclusão do julgamento. Registra a edição da LC n. 190/2022, publicada em 5/01/2022, que alterou a LC no 87/96 e dispôs sobre a cobrança do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais referentes a consumidor final não contribuinte do imposto. Portanto, argumenta que, em prestígio ao princípio da anterioridade tributária, o Distrito Federal somente poderia exigir o mencionado tributo a partir de janeiro de 2023. É o breve relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual e indicar, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O §3o do aludido dispositivo, por sua vez, define a autoridade coatora como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Na lição de Hely Lopes Meirelles, considera-se autoridade coatora a pessoa que “ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. Não há confundir, entretanto, o simples executor material do ato com a autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas” (in Mandado de Segurança, 26a edição, Editora Malheiros, pág. 59). Nos termos do Decreto no 42.387/2021 e da Portaria no 140/2021, compete ao Secretário de Estado de Economia (anteriormente designado Secretário de Fazenda): I - o planejamento, a gestão e a modernização administrativa; II - a elaboração orçamentária; III - a gestão estratégica governamental e a gestão por resultados; IV - a gestão e monitoramento de programas e projetos estratégicos de Governo; V - a captação de recursos, bem como planejamento e estruturação das operações de crédito; VI - o relacionamento com organismos internacionais; VII - a gestão de pessoas; VIII - a formação e capacitação do servidor público distrital; IX - a saúde e previdência do servidor público distrital; X - as compras e logística no Distrito Federal; XI - o patrimônio do Distrito Federal; XII - a tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal; XIII - a avaliação de políticas públicas; XIV - a gestão tributária, fiscal, contábil, patrimonial e financeira distrital; XV - a supervisão, coordenação e execução da política tributária do Distrito Federal, compreendendo as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; XVI - a administração das dívidas públicas interna e externa do Distrito Federal; XVII - a execução das operações de crédito do Distrito Federal; XVIII - a elaboração de estudos voltados para o acompanhamento da conjuntura econômico-financeira e de natureza tributária do Distrito Federal; XIX - a supervisão das atividades do Banco de Brasília S/A - BRB; XX - a execução de outras atividades inerentes ao seu campo de atuação e as que lhe forem delegadas pelo Governador do Distrito Federal. Depreende-se, portanto, que as atribuições do Secretário de Economia – de cunho genérico e abstrato – envolvem políticas fiscais, contábeis, patrimoniais e financeiras – mas não abrangem, especificamente, o lançamento ou a cobrança de tributos. Como consequência, o Secretário de Economia não ostenta legitimidade para ocupar o polo passivo do presente mandado de segurança. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DIFAL/ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo. Assim, a autoridade coatora é aquela que efetivamente cumpre a ordem judicial e não aquela que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. 2. Tratando-se de mandado de segurança em que se discute a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL/ICMS, carece de ilegitimidade passiva o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Segundo o enunciado 628 do Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da encampação, é possível relativizar eventual "equívoco" na indicação da autoridade coatora no mandado de segurança, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 4. Constatado, no caso concreto, que a retificação da autoridade coatora importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, reputa-se inaplicável a teoria da encampação. Precedentes da 1a Câmara Cível. 5. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1364466, 07099707920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Merece registro que, embora o equívoco na indicação do polo passivo seja – em regra – vício sanável, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora “somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus”. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ; AgRg no RMS 46.748/RJ; REsp 1.800.552/MG. Destarte, considerando que esta 2a Câmara Cível somente teria competência para processar e julgar o presente mandado de segurança caso o ato coator tivesse sido praticado ou ordenado pelo Secretário de Economia (art. 21, RITJDFT), forçoso reconhecer que a ilegitimidade passiva ora constatada não autoriza oportunidade para emenda. Ante o exposto, reconheço de ofício a manifesta ilegitimidade passiva e, por essa razão, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 330, II, do CPC, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com lastro no art. 485, I e VI, do CPC e no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator